Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSÁRIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ACLARAR. FUNDAMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelos embargantes não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
3. À título de complementação do acórdão, para aclarar a fundamentação, ressalta-se que a prévia intimação pessoal da parte é cabível somente em algumas hipóteses de extinção do feito (incisos II e III, do artigo 485, do CPC), portanto, desnecessária quando o feito for extinto, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.